Tribunal: TJMT
Processo: 1058639-24.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058639-24.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS MARTINS SOUZA - CPF: 545.132.351-87 (EMBARGANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Prestação de Contas. Venda Extrajudicial de Veículo. Inversão do Ônus Da Prova. Decreto-Lei n. 911/69. Ausência de Omissão. Pretensão de Rediscussão do Mérito.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de prestação de contas c/c indenização por danos morais, relacionado à venda extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente. O Embargante alega omissão quanto à análise da segunda parte do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, na redação da Lei n. 13.043/2014.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo na hipossuficiência do consumidor e sobre a aplicação do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão rejeitou a tese de inversão automática do ônus da prova por presunções genéricas, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A análise do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 foi expressamente realizada, com o reconhecimento de que a norma não implica obrigatoriedade de prestação de contas sem demonstração de inconsistências concretas.

5. Documentos relativos à alienação do bem estavam disponíveis em outro processo do qual o Autor era parte, não havendo falha imputável ao credor.

6. A fundamentação do acórdão supre os requisitos do prequestionamento, sendo desnecessária a repetição literal dos dispositivos legais invocados.

7. A oposição de embargos com finalidade meramente prequestionadora, sem a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige, cumulativamente, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, não sendo automática. 2. A falta de manifestação literal sobre todos os trechos de dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão abrange de forma suficiente a tese jurídica debatida. 3. O credor fiduciário somente está obrigado à prestação de contas quando há indícios mínimos de irregularidade na destinação dos valores da venda extrajudicial do bem alienado.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII; Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º (com redação da Lei n. 13.043/2014).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1058639-24.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Antônio Marcos Martins Souza
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, o Embargante sustenta que houve omissão no julgado quanto à análise da segunda parte do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor, independentemente da verossimilhança das alegações.

Argumenta que o julgado restringiu a aplicabilidade do dispositivo legal à presença da verossimilhança, deixando de se manifestar sobre a hipossuficiência técnica, econômica e informacional do consumidor frente à instituição financeira.

Aduz ainda que o direito à prestação de contas decorre diretamente do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, razão pela qual pleiteia manifestação expressa do acórdão sobre esse dispositivo legal, com fins de prequestionamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração para que o acórdão se manifeste expressamente sobre a segunda parte do art. 6º, VIII, do CDC, quanto à inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor, bem como sobre o inteiro teor do referido dispositivo e o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014.

Contrarrazões no Id.

308466381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Antônio Marcos Martins Souza
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais movida em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A Juíza
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não ficou comprovada a falta de prestação de contas por parte do Requerido, tampouco a existência de saldo remanescente a ser restituído ao Autor. Além disso, afastou a possibilidade de indenização por danos morais, por ausência de elementos que comprovassem ato ilícito, nexo de causalidade e efetivo dano à esfera moral do Autor.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargante, sustentou que a sentença é nula por desconsiderar norma de ordem pública prevista no Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

Afirmou que a relação contratual entre as partes é regida pelas normas consumeristas, sendo o Apelante a parte hipossuficiente, o que impõe a inversão do ônus probatório.

Argumentou que não teve acesso às informações referentes à venda extrajudicial do veículo apreendido, tampouco foi informado sobre o valor da alienação, saldo remanescente, planilha de débitos e eventuais valores passíveis de restituição.

Aduziu que a omissão do Banco configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral.

Sob tais argumentos pugnou pelo provimento do Recurso para que fosse anulada ou reformada a sentença, reconhecendo-se a falha na prestação de contas por parte do Banco apelado, e a consequente condenação à restituição de eventuais valores remanescentes, bem como à indenização por danos morais.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

Irresignado, o Embargante opõe estes Embargos de Declaração sob o argumento de que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a segunda parte do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor, bem como quanto ao inteiro teor do referido dispositivo e ao art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014, comprometendo a adequada prestação jurisdicional e inviabilizando o necessário prequestionamento da matéria para fins recursais.

Contudo, não assiste razão ao Embargante.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

O Voto embargado enfrentou todas as questões centrais da controvérsia de modo claro, suficiente e coerente. A alegada omissão quanto à segunda parte do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor, não procede, pois, a decisão embargada examinou expressamente os requisitos legais para a aplicação da regra de inversão, com ênfase tanto na verossimilhança das alegações quanto na hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor.

Consta expressamente no voto condutor que “a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor”.

E mais: o acórdão analisou com profundidade os fatos do caso concreto e concluiu que nenhum dos dois requisitos se fazia presente, sendo, portanto, impossível deferir a inversão da carga probatória, seja por ausência de verossimilhança, seja por ausência de demonstração efetiva da hipossuficiência.

Não se exige, por parte do julgador, que repita exaustivamente cada vírgula do dispositivo legal invocado pelas partes. Basta que a questão jurídica seja enfrentada de forma clara e suficiente, o que ocorreu.

O exame da segunda parte do dispositivo, relativo à hipossuficiência, não apenas está presente no texto do voto, como foi objeto de fundamentação própria, inclusive com citação de precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que afastam a ideia de inversão automática do ônus da prova com base em presunções genéricas.

Assim, o argumento de que teria havido omissão por não se manifestar sobre a “segunda parte” do artigo é meramente retórico e artificial, traduzindo mero inconformismo com a linha interpretativa adotada pelo acórdão, o que, como sabido, não se enquadra entre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Do mesmo modo, a alegação de omissão quanto à necessidade de manifestação expressa sobre o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 igualmente não encontra respaldo.

O acórdão transcreveu e analisou expressamente a norma em questão, reconhecendo que ela impõe ao credor fiduciário o dever de imputar o valor da venda extrajudicial ao saldo devedor e devolver eventual excedente.

Contudo, o voto também foi claro ao afirmar que essa previsão legal não implica, por si só, a obrigatoriedade de prestação de contas em sentido técnico-contábil, sendo necessário que o devedor aponte elementos mínimos que revelem dúvida plausível, inconsistência, ou falha na destinação dos valores, o que não ocorreu no caso concreto.

Aliás, o voto embargado foi particularmente cuidadoso ao destacar que os documentos sobre a alienação do veículo estavam disponíveis nos autos da Ação de Reintegração de Posse, da qual o próprio Autor era parte, e que o fato de ele não ter tomado ciência dessa documentação se deve à sua falta de diligência processual, e não à omissão do Banco.

Ressalte-se que não há omissão quando o ponto impugnado foi efetivamente enfrentado no julgado, ainda que não da forma ou extensão desejada pela parte. Também não há contradição ou obscuridade quando, lido como um todo, o acórdão revela linha argumentativa estável, coerente e inteligível, o que certamente se aplica ao caso.

Ademais, vale destacar que o propósito meramente prequestionador não autoriza o manejo dos embargos quando ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento deve decorrer da necessária motivação do acórdão, e não da simples menção expressa ou transcrição literal de dispositivos legais.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a exigência de prequestionamento não se satisfaz com a mera invocação abstrata de artigos legais, sendo suficiente que o acórdão contenha fundamentação compatível com a tese jurídica debatida, como de fato ocorreu.

Em conclusão, não há, no acórdão embargado, qualquer omissão relevante, contradição lógica, obscuridade redacional ou erro material que justifique a oposição destes aclaratórios.

Trata-se, na verdade, de mais uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão, com roupagem de embargos, o que deve ser veementemente repelido para se preservar a segurança jurídica e a racionalidade do sistema recursal.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025